Tribunal: TJMT
Processo: 1025753-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025753-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025753-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIILIDADE – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGRAVO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, não basta apenas o implemento dos requisitos de ordem objetiva atinentes ao delito, deve estar presente também o de caráter subjetivo, relacionado à unidade de desígnios entre os crimes praticados, bem como a conduta do agente, se a prática delitiva é ocasional ou se ele não faz do crime um meio de vida, uma habitualidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025753-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de Lucas Nunes Olímpio da Silva com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do processo de execução penal n° 0007655-75.2018.8.11.0045, indeferiu o pedido da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva, por estarem ausentes os requisitos subjetivos em especial a existência de comprovação de habitualidade criminosa pelo agravante (id. 188274762).

Em suas razões, a defesa busca o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado, nos termos do artigo 71, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena imposta (id. 188274763).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 188274766).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 188274768).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (id. 190134696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025753-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por Lucas Nunes Olímpio da Silva, em que o apenado, cumpre pena privativa de liberdade de 78 (setenta e oito) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.

Nas razões recursais o agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida os requisitos da continuidade delitiva entre os delitos de roubo, das guias de execuções oriundos dos processos n° 0000291-89.2019.8.11.0086, pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e n° 0000119-50.2019.8.11.0086, pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Sustenta o agravante, “
q
ue se encontram presentes nas sentenças condenatórias a pluralidade de condutas, como também os requisitos materiais (crimes da mesma natureza e espécie) e temporal (proximidade entre as datas dos fatos), sendo que em razão disso há que ser reconhecida a unidade de resolução e, consequentemente, a continuidade delitiva.”
(Sic – id. 188274763 – fls. 03).

Vejamos as narrativas das denúncias

1.

Processo n° 0000291-89.2019.8.11.0086:

“FATO 01:

Consta no incluso Inquérito Policial que, na madrugada do dia 04 de janeiro de 2019, na Fazenda Luna Bianca, localizada na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato-MT, os indiciados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a Osmar Napoleão Piazza e Rosângela Conceição Ferreira.”

“FATO 02:

Consta no incluso Inquérito Policial que, na madrugada do dia 04 de janeiro de 2019, após o delito descrito no fato 1, na Fazenda Sarandi, localizada na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato-MT, os indiciados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas Giovanni Piazza, Danielly Aparecida de Castro (gestante), o filho do casal (de apenas oito anos) e Márcia Puth Paiter, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a Giovanni Piazza, Danielly Aparecida de Castro e Márcia Puth Paiter.”

“FATO 03:

Evola-se do Inquérito Policial que, na madrugada do dia 04 de janeiro de 2019, na Fazenda Sarandi, localizada na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato-MT, os indiciados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a Nadir José Piazza (maior de sessenta anos) e Neusa Maria Piazza.”

“FATO 04:

Infere-se do Inquérito Policial que, na madrugada do dia 04 de janeiro de 2019, na Fazenda Sarandi, localizada na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato-MT, os indiciados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas Marciel Araújo Medeiros, Ludimila Francisca da Silva Padilha, dos dois filhos do casal (com um e três anos de idade) e dois sobrinhos adolescentes, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a Marciel Araújo Medeiros e Ludimila Francisca da Silva Padilha.”

“FATO 05:

Consta, ainda, dos autos que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionados, os indiciados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, constrangeram as vítimas Osmar Napoleão Piazza, Giovanni Piazza e Marciel Araújo Medeiros, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento mental e físico com o fim de obter informação das vítimas.”

“FATO 06:

Por fim, consta no incluso caderno investigativo que em data incerta, mas sabidamente até o dia 04 de janeiro de 2019,LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se, de forma armada, com o fim especifico de cometerem crimes.”
(Sic – id. 188274777 – fls. 117/125).

2.

Processo n° 0000119-50.2019.8.11.0086:

“FATO 01:

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 22h40min, na Fazenda Santo Antônio, localizada na Comunidade Santo Antônio, zona rural deste município de Nova Mutum-MT, os indiciados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, entre elas uma criança de apenas três anos de idade, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Dirceu Luis Hunger, Eliane Hoisler e Fabiano Rodrigo Hunger.”

“FATO 02:

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de janeiro de 2019, após o delito descrito no fato 1, na Fazenda Santo Antônio, localizada na Comunidade Santo Antônio, zona rural deste município de Nova Mutum-MT, os indiciados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas Monique Duarte de Souza, Marcos Rodrigo de Mera dos Santos e de duas crianças filhas do casal, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Monique Duarte de Souza.”

“FATO 03:

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 05 de janeiro de 2019, por volta da, na Fazenda Boiadeiro, localizada na zona rural deste município de Nova Mutum-MT, os indiciados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Mauri Antonio Hunger, Maristela Cossetin Hunger, Mateus Cossetin Hunger e Natanael Mateus Gasperin.”

“FATO 04:

Consta, ainda, dos autos que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionados, os indiciados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados constrangeram Dirceu Luis Hunger, Fabiano Rodrigo Hunger, Marcos Rodrigo de Mera dos Santos e Mauri Antonio Hunger, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento mental e físico (fls. 40, 45 e 47) com o fim de obter informação das vítimas.”

“FATO 05:

Por fim, consta no incluso caderno investigativo que em data incerta, mas sabidamente até o dia 04 de janeiro de 2019, EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados, associaram-se, de forma armada, com o fim específico de cometerem crimes.”
(Sic – id. 188274777 – fls. 197/2020).

Não obstante os argumentos trazidos, tem que não assiste razão à defesa.

O artigo 71 do Código Penal está assim redigido:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar,

maneira de execução
e outras semelhantes,
devem os

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Para atender aos requisitos do benefício, é preciso que crimes da mesma espécie tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças que indiquem que os subsequentes são continuação do primeiro.

Nos autos, observa-se que os crimes praticados pelo apenado possuem a mesma natureza, crimes contra o patrimônio, bem como restaram cometidos em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que faz incidir os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Para isso, não basta o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, é preciso uma análise conjunta da situação do agravante, posto haver clara demonstração de que ele agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos, ou seja, fazia da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

Seguindo o STJ, o disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria mista ou objetivo-subjetivo, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado, quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, quanto a de ordem subjetiva, a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior e um desdobramento da anterior.

Nesse sentido:

“
[...] 3. O reconhecimento da ficção jurídica do art.
71
do
Código
Penal
exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos.

4. A teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada pelo
Código

Penal
consagra a necessidade de demonstração da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, ou seja, que haja um liame entre as condutas, apto a evidenciar que o crime subsequente constitui um desdobramento lógico do primeiro
.

5. In casu, o Colegiado de origem, ao reconhecer o concurso material entre os delitos, afirmou que as suas circunstâncias evidenciam, em verdade, hipótese de reiteração delitiva, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário novo exame do contexto fático-comprobatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus...”
(STJ –
HC 371.914/RJ
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017)
.

Ainda:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

3. Além disso, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade, mormente quando ausente a unidade de desígnios entre as ações. Precedentes. (...)

5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).

No caso, trata-se de criminoso habitual, voltada para a reiteração de crimes patrimoniais, demonstrando habitualidade criminosa, que não pode ser albergada pela lei penal um fator favorável ao agente, além das 02 (duas) condenações definitivas que se pretende unificar, possui outras 04 (cinco) condenações definitivas, novamente por roubo majorado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência, pelas quais já está cumprindo a pena de 78 (setenta e oito) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, percebe-se uma vida nitidamente voltada ao crime, e não mera sucessão circunstancial de delitos, que ensejaria o reconhecimento do continuísmo.

Vejamos:

Ação n
. 0005949-91.2017.8.11.0045.

Delito:
Tráfico de Drogas (Art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Pena:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias multas.
(id. 188274777 – fls. 03/04).

Ação n.
0000291-89.2019.8.11.0086.

Delito:
Roubo Majorado (Art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2° - A, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal).

Pena:
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias multas.
(id. 188274783 – fls. 282/283).

Ação n.
0000119-50.2019.8.11.0086.

Delito:
Roubo Majorado (Art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, por 11 (onze) vezes na forma do art. 71, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal).

Pena:
16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias multas.
(id. 188274783 – fls. 233/234).

Ação n.
0000543-92.2019.8.11.0086.

Delito:
Roubo Majorado (Art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal).

Pena:
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias multas.
(id. 188274783 – 252/253).

Ação n
. 0000290-07.2019.8.11.0086..

Delito:
Roubo Majorado (Art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, por 17 (dezessete) vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal).

Pena:
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias multas.
(id. 188274787 – fls. 28/29).

Ação n.
0000664-23.2019.8.11.0086.

Delito:
Porte Ilegal de Arma, Receptação e Resistência (Art. 14 da Lei n. 10.826/2003, art. 180 e 329, na forma do art. 69, do Código Penal).

Pena:
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multas.
(id. 188274783 – fls. 130/131).

Assim, demonstra que o apenado é um criminoso contumaz, e que faz do crime sua profissão e meio de vida.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE COSTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 71 do Código Penal descreve que, para atender aos requisitos do benefício da continuidade delitiva é necessário que crimes da mesma espécie tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças que indiquem que os subsequentes são continuação do primeiro.”
(N.U 1022850-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 71, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM AS CONDUTAS – CRIMINOSO HABITUAL – CONTINUIDADE DELITIVA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM HABITUALIDADE CRIMINOSA –– REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC no 789.716/SC). (N.U 1024788-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – LIAME INEXISTENTE – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva quando o agravante é pessoa voltada à reiteração de crimes patrimoniais, fazendo da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.”
(N.U 1004039-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Também nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

“A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144,
Relator
: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008).

Assim, em que pese haver o preenchimento dos requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal, não restou preenchido o requisito subjetivo, indispensável para o reconhecimento da continuidade delitiva, entre os crimes de roubo majorado, objetos das condenações proferidas nas ações penais n° 0000291-89.2019.8.11.0086 (id. 188274783 – fls. 282/283) e n° 0000119-50.2019.8.11.0086 (id. 188274783 – fls. 233/234).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024